Tribunal: TJDFT
Processo: 0715238-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REQUISITO. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.875.327. MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
3. Não há omissão no Acórdão n. 1.875.327, pois este Colegiado fundamentou suas razões de decidir nos seguintes fatos: (i) existência de distinção com os casos paradigmas da Súmula 435 STJ e da tese jurídica fixada no Tema 630 STJ, pois estes referem-se a execução fiscal; (ii) ausência de omissão legal, para aplicação analógica destes precedentes com força vinculante, conforme interpretação do art. 4o da LINDB; e (iii) analise da inaplicabilidade dos dispositivos legais invocados pela Embargante como argumentos para sucessão processual da Executada pelos seus sócios.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.